Tribunal: TJDFT
Processo: 0740359-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Execução penal. Furto qualificado. Repouso noturno. Recurso repetitivo: tese. Aplicação retroativa. Impossibilidade.
1 - O e. STJ decidiu que não se admite, por meio de revisão criminal, a desconstituição dos efeitos da coisa julgada com fundamento em alteração de entendimento jurisprudencial, ainda que firmado em julgamento de recursos repetitivos - precedente qualificado (AgRg no HC n. 779.647/SC, julgado em 6.12.22).
2 – Se não se admite, pela via revisional, rever a pena de condenação transitada em julgado com base em novo entendimento jurisprudencial, tampouco em execução penal.
3 - Agravo não provido.